Tribunal: TJMT
Processo: 1041950-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041950-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), WEVERTON NENON DA SILVA - CPF: 026.718.181-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), SANDI ALVES MAGALHAES - CPF: 047.725.901-45 (VÍTIMA), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Violência Doméstica E Familiar. Ameaça E Descumprimento De Medidas Protetivas. Elementos Concretos De Periculum
Libertatis
. Risco Atual À Integridade Da Vítima. Irrelevância Da Retratação. Insuficiência De Medidas Cautelares Diversas. Ordem Denegada.

I.
C
aso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de réu preso em flagrante, posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática de ameaça e descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, retratação da vítima, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, especialmente diante: (i) da gravidade concreta dos fatos, consistentes em ameaças, simulação de disparo de arma de fogo e reiteração de violência; (
ii
) do histórico de descumprimento de medidas protetivas; (
iii
) da alegada retratação da vítima; e (
iv
) da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir

3.
A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, ante a demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do paciente, evidenciado pela reiteração de condutas intimidatórias e pelo descumprimento de medidas protetivas previamente impostas.

4.
A gravidade em concreto dos fatos e o histórico de ameaças anteriores (medidas protetivas requeridas em 2022, 2023 e 2025) revelam risco atual à integridade física e psicológica da vítima, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública.

5.

A retratação ou ausência de temor manifestada pela vítima não elide o risco presente, especialmente no contexto de violência doméstica, em que prevalecem dinâmicas de vulnerabilidade e ambivalência emocional.

6.
Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia, conforme orientação consolidada (Enunciado n. 43 – TCCR/TJMT). As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante do quadro de reiteração delitiva e desobediência judicial.

7. Não há violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão cautelar possui natureza jurídica distinta da pena e visa resguardar necessidades processuais e preventivas.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, o risco atual à integridade da vítima e a reiteração de violência em contexto de descumprimento de medidas protetivas. 2. A retratação ou ausência de temor manifestada pela vítima não afasta o
periculum
libertatis
quando presentes elementos objetivos de risco. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando evidenciado histórico de desobediência a determinações judiciais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 226, § 8º; CPP,
arts
. 312, 313, III, 319 e 282, §6º; L. 11.340/2006,
arts
. 22 e 24.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; TJMT, Enunciados 6, 29 e 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, HC 1037753-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Anderson Lopes Alves
, em favor de
Weverton
Nenon
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da
Comarca de
Querência
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
15/11
/2025, cuja custódia foi convertida em preventiva (em
16
/1
1
/2025), em razão da prática do crime de
ameaça e descumprimento de medidas protetivas,
consoante Auto de Prisão em Flagrante n.
1002281-09.2025.8.11.0080.

O impetrante sustenta que: a) a
usência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
; b)
declaração da vítima no sentido de não temer o paciente e não desejar o prosseguimento da persecução penal; (c) condições pessoais favoráveis do paciente; e, (d) suficiência das medidas cautelares div
ersas da prisão para garantia da ordem pública e integridade da vítima.

Pautado nesses argumentos, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e
, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
330777874
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
335297363
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
deve ser submetido a julgamento.

No que

diz respeito às alegações de inexistência dos requisitos autorizadores a decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que
a tese não
s
e sustenta, uma vez que o juízo de primeiro grau levou em conta para firmar o seu convencimento
a garantia da ordem pública
, tendo em vista
a gravidade dos fatos praticados contra à vítima
, bem como o perigo gerado pela liberdade do agente à segurança e integridade da vítima.

Dos elementos coligidos, depreende-se que, na data dos fatos, Weverton
Nenon
da Silva dirigiu-se ao salão de beleza pertencente à vítima, ocasião em que, ainda dentro do veículo, teria realizado gesto simbólico de empunhar arma de fogo, simulando efetuar disparo em sua direção. Em seguida, já no interior do estabelecimento e
visivelmente
exaltado, Weverton teria afirmado que, caso encontrasse a vítima em sua residência consumindo bebida alcoólica,
“aprontaria uma boa”
, mencionando, inclusive, a possibilidade de cortar o cabelo dela, advertindo que ela
“veria o que iria acontecer”.

Os atos praticados pelo paciente decorreram do flagrante descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em seu desfavor, ainda no mês de junho de 2025, circunstância que evidencia resistência ao cumprimento de determinações judiciais e manifesta postura de desprezo ao sistema de Justiça.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou o flagrante e o converteu em preventiva, com
os seguintes
fundamento
s:

“
A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado, bem como a gravidade em concreta do crime e perigo gerado em deixar o custodiado livre.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (
ultima

ratio
), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

In
casu
, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado, ante a gravidade em concreta do delito imputado, o comprometimento com a segurança da vítima, notadamente porque foi informado pelo Parquet, que o custodiado descumpriu com as medidas protetivas deferidas em junho deste ano, conforme consta nos autos de nº 1001084-19.2025.8.11.0080.

Ademais, entendo que o delito atribuído ao custodiado, por se enquadrar no âmbito da violência doméstica e familiar, possui natureza de ação penal pública incondicionada, razão pela qual sua persecução não se subordina à manifestação de vontade da vítima. Assim, ainda que haja eventual retratação, desinteresse ou ausência de representação por parte desta, tais circunstâncias não impedem o regular prosseguimento da investigação e da ação penal.

[...]

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade do autuado à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime e segurança da vítima
”
.

Constata-se, pois, da aludida decisão que
a autoridade
coatora

destacou elementos concretos que revelam
periculum
libertatis
, especialmente o
comportamento exaltado e intimidador do paciente no local de trabalho da vítima; gesto simulando uso de arma de fogo; ameaças verbais reiteradas; e, descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas.

Tais fatos são aptos a demonstrar o risco atual à integridade física e psicológica da ofendida, não se tratando de mera conjectura.

Com efeito, a narrativa colhida evidencia comportamento progressivamente agressivo, intimidatório e descontrolado por parte do paciente, que, ao dirigir-se ao estabelecimento da vítima, teria simulado o uso de arma de fogo

e proferido ameaças, revelando potencial risco de reiteração delitiva.

A intensidade das ameaças, aliada ao estado de exaltação manifestado e à clara intenção de constranger e amedrontar a ofendida, reforça a necessidade da custódia cautelar como meio idôneo para cessar a escalada de violência, assegurar a integridade da vítima e preservar a tranquilidade social.

Registra-se que, em consulta ao sistema
PJe
, verifica-se que a vítima já havia requerido medidas protetivas de urgência contra o paciente nos anos de 2022 e 2023 (MPU n. 1000658-12.2022.8.11.0080 e 1000658-12.2023.8.11.0080), ambas motivadas por ameaças de morte, o que
evidencia
histórico de violência reiterada e a persistência do risco atual a sua integridade física e psicológica.

Tal comportamento, longe de ser episódico, revela-se incompatível com a confiança mínima exigida para eventual adoção de medidas cautelares diversas da prisão, reforçando

de modo contundente o
periculum
libertatis
a justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: O “
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como re
gra, t
em-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótes
e: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem
assim o
pe
riculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva d
o
paciente

e proteger a incolumidade física e psicológica da vítima, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID,
“
é
possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.

Deste modo, e
m que pese a defesa tenha juntado
termo de declaração e vídeo da vítima afirmando não temer o paciente (ID 330771394
; 330771395
)
,
tal fato superveniente não possui

força para descaracterizar o risco presente.

N
o âmbito da violência doméstica, a retratação ou minimização da agressão pela vítima deve ser analisada com extrema cautela, em razão de fatores psicológicos e dinâmicas relacionais que frequentemente levam a manifestações ambivalentes
(N.U 1033527-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)
.

No caso concreto, o quadro é de reiteração: a vítima já havia requerido medidas protetivas em 2022 e 2023, conforme
já exposto
, circunstância que fragiliza a credibilidade do temor negado e reforça o estado de vulnerabilidade da ofendida.

Portanto, as manifestações posteriores não afastam a necessidade da prisão cautelar.

Deve ser ressaltado, ainda, que os atributos pessoais favoráveis do paciente,
por si só
, não ensejam a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado
:

(...) 5. As condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no
art
. 319 do CPP se mostram insuficientes, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Se isso não bastasse, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(art. 319). Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria
m
suficiente
s
para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, em relação à alegada violação ao princípio da homogeneidade, que veda a imposição de medida cautelar mais gravosa que a provável pena final, entendo que, neste momento processual, a tese não se sustenta.

Convém destacar que a prisão cautelar e a prisão-pena possuem finalidades e naturezas jurídicas diversas, de modo que não se admite comparar, de forma direta, a duração da custódia processual com o tempo ou o regime de cumprimento da pena eventualmente imposta.

Em suma, a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada em caso de condenação. Além disso, não é possível prever, neste momento, qual será a pena aplicada e o regime de cumprimento em caso de eventual condenação, pois isso dependerá da análise das circunstâncias judiciais do caso concreto, que serão apuradas durante a instrução criminal.

Sobre a matéria, esta e. Câmara assim decidiu:

“A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in
casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.”
(TJMT, HC 1037753-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 14/11/2025).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Weverton
Nenon
da Silva
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025